Tribunal: STF
Processo: HC 257789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBOS MAJORADOS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.6.2025, por Débora Cristina Moraes, advogada, em benefício de Jalmir Vitor, contra decisão pela qual, em 26.5.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.006.038/RO.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de oitenta e quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no § 2º do art. 157 do Código Penal (roubos majorados), por onze vezes (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    3. A defesa requereu ao juízo da execução concessão de prisão domiciliar ao paciente por razões humanitárias, alegando que o paciente padeceria de doença grave e necessitaria de tratamento médico indisponível no estabelecimento prisional onde está recluso. Em 17.2.2025, o pedido foi indeferido pelo magistrado, que concluiu não ter sido demonstrada a impossibilidade de atendimento no estabelecimento em que o paciente está recluso (e-doc. 5).



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 0802939-57.2025.8.22.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, em 24.4.2025 (e-doc. 2).



    5. Impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 1.006.038/RO, indeferido, liminarmente, pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 29.5.2025 (e-doc. 11 e dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que o paciente preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias, nos termos do inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal, inc. II do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 e jurisprudência. 



    Salienta que as “solicitações feitas pela UNIDADE PRISIONAL a secretária de saúde do município de Pimenta Bueno/RO, foram realizadas NO ANO DE 2017 até o ano de 2024 e NUNCA foram atendidas. 



    Cumpre ainda ressaltar, que todos atendimentos dispensados ao paciente foram feitos na rede particular, com ajuda financeira de seus familiares, pois a unidade prisional NÃO oferece o tratamento necessário ao paciente.



    O relatório social em anexo, realizada pela equipe psicossocial da unidade prisional, traz que ‘O reeducando apresenta pioras gradativa, no momento, para locomover-se necessita de cadeira de rodas, uso de colchão específico, alimentação e cuidados devido ao estado de saúde que se encontra. Quando acionada a família, prontamente, atende quando necessita de medicamentos, produtos pessoais, consultas médicas e exames particulares’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “os documentos encartados nos autos comprovam que o paciente corre risco de morte, afirmando o médico especialista ‘laudo médico em anexo, datado de 05 de março de 2025 o reeducando apresenta pioras das condições clínicas devido ao tratamento prolongado para ITU cada vez mais severas, consta ainda no laudo que o reeducando apresenta disfunção miccional severa, estando em quadro de retenção urinaria crônica em uso de sonda vesical de demora, apresentando quadro de infecções urinárias de repetição com bactérias cada vez mais resistente à ação dos antibióticos, sendo que a pielonefrite seguida de SEPTICEMIA é a evolução mais temida deste processo, podendo culminar com risco de OBITO ao paciente’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer a concessão de liminar conceder ao paciente a prisão domiciliar humanitária, com ou sem a imposição de outras medidas. 



    Ao final, pleiteia-se a concessão da ordem de habeas corpus nos termos do pedido liminar” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes dos autos eletrônicos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.006.038/RO. 



    Essa decisão transitou em julgado em 4.6.2025. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente, em 17.2.2025 (fls. 4-6, e-doc. 5). 



    Essa decisão foi mantida em segunda instância, que ratificou os fundamentos adotados pelo Juiz da Execução Penal, ao denegar a ordem de habeas corpus, em 24.4.2025. Confiram-se trechos do acórdão com citação da decisão da instância antecedente:



    “Depreende-se dos autos de execução penal n. 4000065-47.2019.8.22.0009 que o paciente, que está preso em regime fechado desde 2017 pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, I, II e V, na forma do art. 70 por 11 vezes), durante o cumprimento da pena teria, supostamente, praticado falta grave nos termos do art. 50, III e VII, c/c art. 39 , I e II, da Lei 7.210/84, uma vez que assumiu ter feito ligação com o aparelho celular, além da falta média prevista no art. 142, XV, do MASPE, por possuir objetos que podem ser utilizados em fuga. 



    Conforme fatos narrados no PAD SEI nº 0033.012252/2024-80 – Relatório de Segurança n. 27/2024, no dia 24/03/2024 foram encontrados na cela do paciente dois aparelhos celulares, com dois chips, e dois carregadores, além de duas porções de maconha, tabaco, um chuncho, uma máquina de tatuagem, e, na cama dele, uma talhadeira e um martelo. 



    O Ministério Público manifestou-se pela homologação do PAD, o que foi feito pelo magistrado a quo. 



    Irresignada, a defesa requereu em sede de primeiro grau, a concessão de prisão domiciliar do paciente, mas pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos:



    [...] A Defesa do reeducando peticionou ao seq. 296.1, pela concessão de prisão domiciliar ao reeducando, relatando as condições de saúde do reeducando, alegando que o reeducando possui problemas de saúde (bexiga neurogência, dores severas na coluna, faz uso de sonda e cadeira de rodas), os quais vem agravando, e que necessita de cirurgia com urgência. 



    Relata também que o reeducando foi transferido para o Pavilhão B, local incompatível com suas necessidades, e relata que não há o atendimento à sua doença. 



    Anexou laudos ao seq. 296, os quais já se encontravam nos autos ao seq. 122, datados de 2023. 



    Em decisão ao seq. 300.1 determinou-se à Direção da Casa de Detenção que informasse acerca da possibilidade de que o reeducando retornasse ao alojamento de regalia, ou que providenciasse junto à SEJUS o necessário para adaptação à atual condição de saúde do reeducando.



    A Direção da Casa de Detenção respondeu ao seq. 303.1, que o reeducando encontrava-se alocado no alojamento regalia do pátio destinado aos detentos do convênio AAC-CICLO CAIRU, no entanto devido ao fato narrado no relatório de segurança n. 27/2024, fora realocado no Pavilhão C. O Diretor da unidade prisional relata também que o alojamento não era adaptado para as condições do reeducando, no entanto, o Pavilhão C – ala do seguro, conta com trajeto totalmente calçado e sem irregularidades até a sala da equipe de saúde, facilitando seu deslocamento ao referido local. 



    O Ministério Público manifestou-se ao seq. 309.1, pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, dadas as adaptações realizadas pela Direção da Casa de Detenção, e requer seja esta instada a adotar o necessário para que o reeducando seja submetido a atendimentos e exames médicos, para diagnóstico de sua atual situação de saúde. 



    A Defesa peticionou novamente ao seq. 316.1, informando que a situação médica do reeducando se agrava e por isso requer a designação de audiência presencial com o reeducando, para constatação de suas condições de saúde.



    Pois bem, embora a Defesa relate a gravidade da condição de saúde do reeducando, conforme relatório médica anexado pela Direção da Casa de Detenção (seq. 303.4, o reeducando encontra-se devidamente assistido, sendo medicado e com a troca da sonda realizada conforme orientação especializada, do que se depreende, a priori, que o reeducando vem sendo assistido pelos profissionais de saúde da unidade prisional. Verifico que tal relatório médico é datado de 27/01/2025, e ainda que o reeducando encontra-se aguardando seu retorno ao neurocirurgião para avaliação de exames. 



    Dessa forma, não restando demonstrada a impossibilidade de atendimento ao interno pelo setor de saúde da Casa de Detenção, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar. No mais, sirva a presente de ofício à Direção da Casa de Detenção, solicitando que diligencie junto à Secretaria de Saúde com vistas ao atendimento do reeducando, inclusive, se necessário à realização de cirurgia. Com relação ao pedido de designação de audiência, indefiro o pedido, considerando que a constatação pode ser feita durante a inspeção judicial, junto à Casa de Detenção.[...]



    (...) Destacou-se. 



    Como se vê, a decisão que negou o pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada, mormente porque os documentos acostados demonstram que o paciente vem sendo assistido corretamente pelos profissionais de saúde da unidade prisional em que se encontra, sendo medicado, realizando a troca de sonda conforme orientação especializada, etc. 



    Nos termos consignados pelo juízo a quo, não há nos autos provas de impossibilidade de atendimento ao paciente pelo setor de saúde da Casa de Detenção onde está detido, ao contrário, resta demonstrado que este vem recebendo o adequado tratamento, fazendo acompanhamento multiprofissional e com especialistas da área de urologia e neurocirurgia, conforme se depreende do próprio relatório médico juntado pela defesa em 04/04/2025 sob o ID 27609851. Além disso, consta dos autos relato do Diretor da unidade prisional, informando que o paciente se encontra alojado no Pavilhão C – ala do seguro, a qual conta com trajeto totalmente calçado e sem irregularidades até a sala da equipe de saúde, facilitando seu deslocamento ao referido local. 



    Consigno que o relatório médico juntado pela defesa sob o ID 27609849, já tinha sido anexado quando da impetração deste writ (ID 27382824) e demonstra a necessidade do paciente para reavaliação neurológica. Sobre isso, vejo que a decisão exarada pelo magistrado a quo serviu de ofício à Direção da Casa de Detenção, pelo que solicitou diligências junto à Secretaria de Saúde com vista ao atendimento do paciente.



    Ainda, conforme informação apresentada pela autoridade apontada como coatora e a documentação anexada ao processo, trata-se de reiteração de pedido, que inclusive já foi objeto de agravo 
de execução, mas este Tribunal concluiu pelo não provimento 
(id n. 27418869 - pp. 1-3 e id n. 27388077 - pp. 1-7). 



    Por fim, no tocante à necessidade de o paciente submeter-se à cirurgia, registro que no relatório confeccionado pela Comissão de Direito Penal e Humanos da OAB/RO, juntado aos autos em 10/04/2025, consta como sugestão final a propositura de ação de obrigação de fazer em desfavor ao Estado de Rondônia, para que seja ela realizada, providência adequada, inclusive àqueles que se encontrem em liberdade e não têm condições financeiras para suportar o custos do procedimento. 



    Diante desse contexto, muito embora a defesa alegue que o paciente é acometido por doença grave, os documentos dos autos demonstram que o tratamento médico necessário está sendo prestado no ambiente prisional, não estando preenchidos, portanto, os requisitos para a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    (...) Diante de tais informações, não verifico, no momento, qualquer ilegalidade flagrante ou abuso manifesto de poder por parte da autoridade apontada como coatora, pois os elementos constantes dos autos demonstram que o tratamento médico necessário está sendo prestado ao paciente no ambiente prisional, não estando preenchidos, portanto, os requisitos para a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Em face do exposto, DENEGO a ordem” (fls. 4-7, e-doc. 2). 



    Em 26.5.2025, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.006.038/RO, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal arguido pela defesa em razão do indeferimento da prisão domiciliar. Mencionou trechos do acórdão do Tribunal de origem e assentou que “a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). 



    11. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram não ser o caso de prisão domiciliar, com fundamento no conjunto probatório.



    No caso em foco, o paciente tem onze condenações pela prática dos crimes de roubos majorados, cumpre pena em regime fechado desde 2017, com término previsto para 26.10.2047(fls. 1-2, e-doc. 3). 



    O Tribunal estadual salientou que o paciente cometeu falta grave, “uma vez que assumiu ter feito ligação com o aparelho celular, além da falta média prevista no art. 142, XV, do MASPE, por possuir objetos que podem ser utilizados em fuga”. Realçou que se “encontrava alocado no alojamento regalia do pátio destinado aos detentos do convênio AAC-CICLO CAIRU, no entanto devido ao fato narrado no relatório de segurança n. 27/2024, fora realocado no Pavilhão C”, que, atualmente, “conta com trajeto totalmente calçado e sem irregularidades até a sala da equipe de saúde, facilitando seu deslocamento ao referido local” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    Assentou-se que “os documentos acostados demonstram que o paciente vem sendo assistido corretamente pelos profissionais de saúde da unidade prisional em que se encontra, sendo medicado, realizando a troca de sonda conforme orientação especializada, etc. Nos termos consignados pelo juízo a quo, não há nos autos provas de impossibilidade de atendimento ao paciente pelo setor de saúde da Casa de Detenção onde está detido, ao contrário, resta demonstrado que este vem recebendo o adequado tratamento, fazendo acompanhamento multiprofissional e com especialistas da área de urologia e neurocirurgia, conforme se depreende do próprio relatório médico juntado pela defesa em 04/04/2025 sob o ID 27609851” (fls. 5-6, e-doc. 2). 



    Sobre a necessidade de o paciente submeter-se à cirurgia com profissional especializado, o Desembargador da segunda instância registrou que o juízo de origem enviou ofício “à Direção da Casa de Detenção, solicitando que diligencie junto à Secretaria de Saúde com vistas ao atendimento do reeducando, inclusive, se necessário à realização de cirurgia” 
(fl. 5, e-doc. 2). 



    Enfatizou-se também constar, “no relatório confeccionado pela Comissão de Direito Penal e Humanos da OAB/RO, juntado aos autos em 10/04/2025, (...) como sugestão final, a propositura de ação de obrigação de fazer em desfavor ao Estado de Rondônia, para que seja ela realizada, providência adequada, inclusive àqueles que se encontrem em liberdade e não têm condições financeiras para suportar o custos do procedimento” (fl. 6, e-doc. 2).



    Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, UMA DELAS EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado definitivamente, em duas ações penais distintas, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), uma delas em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 
n. 11.343/2006). Depois de cumprir 9 anos, 2 meses e 2 dias de pena, evadiu-se do sistema prisional em 2017, permanecendo foragido até os dias atuais. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível, no caso, o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa do paciente. III. Razões de decidir 3. O paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, impede a transferência do acusado para a prisão domiciliar. 4. As instâncias antecedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. 5. Nos termos do art. 66 da LEP, compete ao juízo da execução não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), a qual decidirá sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 249.252-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 7.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 
1. Paciente – em cumprimento de pena decorrente de condenação a 
52 anos e 1 mês de reclusão ‘pela prática dos delitos de homicídios qualificados e tentativa de homicídio’ – teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca o cumprimento da pena em regime domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar, ressaltando que, ao contrário do que foi alegado, ‘O reeducando vem recebendo tratamento adequado, com disponibilização de medicação e atendimento médico sempre que necessário, conforme indica seu prontuário médico anexo aos autos’. 4. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.803-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para indeferir o pleito de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.321-AgR, de minha relatoria, DJe 5.12.2024).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento 
ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora